Tribunal: TJMT
Processo: 1058725-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058725-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREDCESTA SAQUE E COMPRAS (TERCEIRO INTERESSADO), ELBA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 653.844.072-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198)1058725-82.2025.8.11.0041

APELANTE:
ELBA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO:
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A ação originária objetivava a revisão contratual, declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos consignados não reconhecidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados; e (
ii
) saber se, manifestada a impossibilidade de recolhimento das custas iniciais antes da citação da parte ré, aplica-se o art. 90 do CPC ou a regra do art. 290 do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição e afastamento da condenação em custas.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente. Demonstrada renda líquida mensal modesta e comprometida por descontos regulares, revela-se presente situação apta a autorizar o deferimento da gratuidade, em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

A desistência manifestada antes da citação, motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, não configura hipótese típica do art. 485, VIII, do CPC, pois inexiste formação válida da relação jurídica processual. Incide, na espécie, o art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição quando não recolhidas as custas no prazo legal, afastando-se a condenação prevista no art. 90 do CPC.

A interpretação sistemática do CPC impede a imposição de ônus processual em cenário no qual sequer se aperfeiçoou a
angularização
do processo. A solução prestigia a coerência procedimental e a racionalidade do sistema, além de alinhar-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade do art. 90 do CPC quando a desistência antecede a citação e decorre da impossibilidade de custeio inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para deferir a gratuidade da justiça e determinar o cancelamento da distribuição do feito, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, corroborada por elementos mínimos de prova, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo demonstração concreta de capacidade econômica. 2. Manifestada a impossibilidade de recolhimento das custas iniciais antes da citação do réu, aplica-se o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição, sendo inaplicável a condenação em custas prevista no art. 90 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 90, 99, § 3o, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.704.520, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elba de Oliveira Borges contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do processo no 1058725-82.2025.8.11.0041, que tramita perante aquele juízo, tendo como recorrida PKL
One
Participações S.A.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de revisar contrato, declarar a inexistência de relação jurídica, pleitear a repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos consignados em folha de pagamento da autora, identificados como CREDCESTA – COMPRAS e CREDCESTA – SAQUE, que a autora alega não ter contratado.

O comando judicial recorrido homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, consignando custas pelo autor,
se
devidas,
conforme:

Vistos etc.

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação.Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pelo autor,
se
devidas.

Sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contraditório.

ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE
.

Cumpra-se.

Int.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Concessão da gratuidade da justiça;

Inexigibilidade de custas processuais diante do cancelamento da distribuição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça, afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e determinado o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Sentença (43213621) - Prioridade: Normal - ID do documento (206851120)
– PJE 1o Grau) e a
apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição econômic
a (ID.
345197855
).

Em razão da ausência de citação da parte ré, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL 1058725-82.2025.8.11.0041

APELANTE:
ELBA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO:
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elba de Oliveira Borges contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, consignando custas pelo autor,
se
devidas, sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contraditório.

A decisão foi proferida após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a manifestação da autora pela desistência da ação, motivada pela impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A apelante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porquanto aufere renda líquida mensal inferior a dois
salários-mínimos
, possui diversos descontos em folha de pagamento e encontra-se com o nome negativado, circunstâncias que evidenciam sua hipossuficiência econômica.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e que o magistrado não pode indeferir o pedido sem a indicação de elementos concretos que afastem tal presunção.

Defende, ainda, que a desistência da ação, manifestada antes da citação do réu e motivada pela impossibilidade de arcar com as custas iniciais, afasta a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do mesmo diploma legal, com o consequente cancelamento da distribuição e a inexigibilidade de custas processuais.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nessa hipótese, não há falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

Em razão da ausência de citação da parte ré, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Concessão da gratuidade da justiça

A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, invocando a presunção legal de hipossuficiência quando o pedido é formulado por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição econômica, os quais demonstram que aufere renda líquida mensal inferior a dois
salários-mínimos
, possui diversos descontos em folha de pagamento e encontra-se com o nome negativado.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao analisar a documentação acostada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que a apelante não teria comprovado a alegada insuficiência de recursos financeiros.

Em consequência, determinou que a requerente efetuasse o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento da demanda.

Ocorre que, reiterando sua condição de hipossuficiência, a autora manifestou pedido de desistência da ação, justificando expressamente a impossibilidade de arcar com as custas judiciais exigidas.

Pois bem. No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, porquanto o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, nos termos do art. 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Nesse contexto, verifica-se, no caderno processual, documento comprobatório de rendimentos, do qual se extrai que a apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente
2.827,18

(conforme holerite
s

apresentados ID.
345197856
a
345197860
)
.

Tal elemento revela quadro econômico compatível com a hipossuficiência alegada, evidenciando que o custeio das despesas processuais importaria prejuízo ao próprio sustento, circunstância que autoriza o deferimento do benefício pleiteado.

A respeito:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047654-12.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO BMG S/A EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça. (N.U 1047654-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

Por
tal
razão
,
defiro a gratuidade da justiça
.

Da condenação em custas e do cancelamento da distribuição

A apelante sustenta que a condenação em custas, com base no art. 90 do Código de Processo Civil, não se aplica, porque não houve citação e a desistência decorreu de impossibilidade de arcar com as custas iniciais, hipótese em que a consequência processual adequada é o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença expressamente consignou que não há informações de citação do requerido, bem como que não há contestação.

É certo que, em regra, a desistência homologada implica condenação do autor ao pagamento de custas, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal regra não se aplica quando o não recolhimento do encargo inicial é exteriorizado antes da citação, por impossibilidade financeira de suportar as custas.

Nesse contexto, aplica-se a disposição do art. 290 do Código de Processo Civil, cancelando a distribuição do feito.

O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo recolhidas as custas iniciais no prazo de quinze dias, a petição inicial será cancelada.

A
ratio
legis
desse dispositivo é evitar que o processo se desenvolva sem o recolhimento das custas devidas, impondo ao autor o ônus de providenciar o pagamento das despesas processuais como condição para o regular prosseguimento da demanda.

Ocorre que, no caso em apreço, a apelante manifestou expressamente a impossibilidade de arcar com as custas iniciais, requerendo o cancelamento da distribuição do feito, antes mesmo da citação da parte ré.

Nessa hipótese, não se pode falar em desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, porquanto não houve a formação válida da relação jurídica processual, em razão da ausência de citação do réu.

A desistência pressupõe a existência de um processo em curso, com a
angularização
da relação processual, o que não ocorreu no caso dos autos.

O que se verifica, na realidade, é a impossibilidade de prosseguimento da demanda em razão do não recolhimento das custas iniciais, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, qual seja, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O fato de a autora ter colaborado com a Justiça, adiantando que não pagaria as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar situação análoga, consignou que a desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Todavia, essa regra não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil.

Logo, à vista da inexistência de citação e do cenário fático-processual delineado, impõe-se a adequação do resultado processual para determinar o cancelamento da distribuição, com o consequente afastamento da imposição de custas ao autor.

Em idêntico sentido:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INVIABILIDADE. ART. 290 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, apesar de o pedido de cancelamento da distribuição ter sido formulado antes da citação da parte ré, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça e da impossibilidade de recolhimento das custas iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais quando o processo é extinto antes da formação da relação jurídica processual, em razão do não recolhimento das custas iniciais e do consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da gratuidade da justiça, aliado à ausência de recolhimento das custas iniciais, impede a constituição válida da relação processual, impondo o cancelamento da distribuição como consequência legal automática. 4. A inexistência de citação da parte ré e de qualquer ato de impulso processual afasta a caracterização de efetiva prestação jurisdicional, tornando inaplicável a regra do art. 90 do CPC quanto à condenação em custas. 5. A extinção do feito, nessa hipótese, decorre da ausência de pressuposto processual objetivo, não podendo gerar ônus financeiro à parte autora, sob pena de violação à lógica do sistema processual e ao princípio do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e determinar o cancelamento da distribuição do feito. Tese de julgamento: “1. Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhidas as custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC. 2. É inviável a condenação da parte autora ao pagamento de custas quando o processo é extinto antes da citação da parte ré e sem formação da relação jurídica processual
.”-
(N.U 1052828-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, deve ser acolhido o pleito recursal, para a reforma da sentença objurgada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de deferir a gratuidade da justiça à apelante, bem como para afastar a condenação ao pagamento de custas
e despesas processuais
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026